Tribunal: CARF
Processo: 10880.923140/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923140/2015-38
ACÓRDÃO
3001-003.244 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMS SIEMAG METALURGIA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETOMADA DA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório. (SÚMULA CARF No 168).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.244 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923140/2015-38
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 108-024.530, da 31a Turma da DRJ08:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER),
cumulado com Declaração de Compensação Eletrônica (DCOMP), com utilização
de crédito de Cofins não cumulativo relativo a operações no mercado interno, do
4o trim/2009, no valor de R$ 467.970,48.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) o direito creditório foi
parcialmente reconhecido (R$ 393.383,53) e a compensação foi homologada até o
limite do crédito concedido, não remanescendo saldo a ressarcir.
A contribuinte foi cientificada do DDE por via postal, em 12/12/2016. Irresignada,
a contribuinte apresentou, em 11/01/2017, a respectiva manifestação de
inconformidade.
Afirma ser sucessora por incorporação da empresa SMS Siemag Metalurgia do
Brasil Ltda, CNPJ: 08.621.438/0001-07. Faz um resumo dos fatos, dizendo que o
DDE não deve ser mantido, haja vista o erro da contribuinte no preenchimento do
PER 14385.01285.090112.1.5.11-4054 (Pedido de Ressarcimento retificador),
existindo direito creditório suficiente para as compensações declaradas.
Alega que nos DACON (doc. 06), transmitidos em 07/04/2010, apurou saldo
credor da contribuição no 3o trim/09 suficiente para compensar os débitos aqui
em discussão, conforme abaixo:

Explica que no PER retificador cometeu erro no preenchimento da Linha “Parcela
do Crédito Utilizada para deduzir da Cofins” do quadro “Detalhamento do Crédito
– Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno”, bem como nos valores informados
na Ficha “Deduções – Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno”, como segue:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.244 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923140/2015-38
3

E que deveriam ter sido informados os valores em conformidade com os DACON,
como segue:

Desta forma, entende evidente o alegado erro, sendo legítimos os créditos
demonstrados nos DACON, suficientes para as compensações declaradas.
Ressalta que após o recebimento do DDE está impedida de corrigir seu erro no
preenchimento do PER, nos termos do art. 83 c/c art. 107 da Instrução Normativa
RFB no 1300/2012, porém, julga que o mero erro não tem o condão de impedir
seja homologada a compensação efetuada, pois o crédito efetivamente existe e
foi demonstrado nos DACON. Além disso, diz que admitir ser o erro um
impedimento para extinção do débito compensado representaria afronta ao
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo tributário.
Cita doutrina e jurisprudência.
Anexa os documentos.
Encerra protestando pela procedência da defesa a fim de que seja homologada
integralmente a compensação declarada, cancelando-se o DDE recorrido.
A DRJ, em decisão não ementada, não conheceu a Manifestação de Inconformidade
por entender pela não existência de litígio, uma vez que a retificação do PER é matéria de
competência exclusiva do Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
domicílio da pessoa jurídica, que detém competência para decidir acerca do direito creditório,
somente sendo admitida a retificação acaso se encontre pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificado. Ademais, eventual petição apresentada pela contribuinte
que não caracterize manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido de
ressarcimento, mas sim a pretensão de sua retificação, não segue o rito processual prescrito no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a ela se aplicando as disposições da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.244 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923140/2015-38
4
Cientificada em 30/03/2022, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
20/04/2022, no qual alega ser possível a retificação do pedido de ressarcimento mesmo após a
emissão do despacho decisório.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
A recorrente alega ter demonstrado que apurou, no quarto trimestre de 2009,
créditos da COFINS em valor suficiente para compensar todo montante pleiteado por meio das
DCOMP no 00516.81676.090112.1.7.11-5003 e 07104.12478.100112.1.3.11-2064, conforme
poderia ser verificado na DACON do período.
No entanto, ainda de acordo com a recorrente, a decisão recorrida se distanciou da
verdade material, ao afastar a procedência da compensação com base em formalismo inaplicável
e desconsiderar os documentos acostados aos autos.
Afirma já haver jurisprudência no CARF no sentido da possibilidade de retificação do
PER/DCOMP após a emissão do despacho decisório e pede a reversão da glosa efetuada.
Pois bem.
Como se verifica, no presente caso não existiu glosa de valores por parte da
fiscalização. O crédito foi deferido conforme foi solicitado pelo contribuinte. No entanto, após a
emissão do Despacho Decisório, a ora recorrente percebeu um erro no preenchimento no próprio
pedido de ressarcimento e requereu, em Manifestação de Inconformidade, a retificação do pedido
de ressarcimento.
Conforme defendido pela recorrente, o CARF já possui jurisprudência no sentido da
possibilidade da retificação do PER/DCOMP, conforme se verifica da Súmula CARF no 168, abaixo
transcrita.
Súmula CARF no 168
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.244 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923140/2015-38
5
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Pelo texto da Súmula, que é de aplicação obrigatória pelos Conselheiros nos seus
julgados, conclui-se que, apesar de a retificação ser permitida, é preciso que se comprove tratar-se
de erro material.
O erro material é geralmente conceituado como o equívoco relacionado aos
aspectos objetivos, tais como troca de palavras, erros de digitação etc.
Conforme se verifica no Relatório que antecede este voto, o erro cometido pela
recorrente está no preenchimento de valores das deduções da contribuição, que foram
preenchidos com valores trocados em relação aos meses que correspondiam.
Tendo em conta que os valores estão comprovados por meio do DACON original
(fls. 69 a 120), entendo ser a Súmula CARF no 168 plenamente aplicável ao caso, devendo a
análise do crédito ser retomada pela unidade de origem.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 218
DF CARF MF
Original